Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019049-95.2021.8.11.0000
Impetrantes: Thelma Aparecida Garcia Guimarães e outro
Paciente: Guilherme Assis de Brito
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Assis de Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.
Entretanto, asseveram que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do beneficiário, uma vez que inexiste prova concreta de que ele tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque a vítima e a testemunha ocular do delito, ao serem inquiridas em sede policial, não reconheceram o paciente como um dos autores do crime.
Afirmam que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Consignam que o paciente tem família constituída, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública.
Salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Por fim, aduzem que o beneficiário é o único investigado que permanece segregado, já que o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva de um dos suspeitos e este Tribunal de Justiça deferiu liminar em habeas corpus para conceder a liberdade ao suposto mandando do delito.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 106493498).
Juntaram documentos (Ids. 106498956 a 106499960).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Da análise que procedi dos autos, principalmente em relação à decisão que decretou a prisão preventiva, concluo que existem elementos que conduzem ao deferimento da liminar vindicada, uma vez que evidenciada a situação de constrangimento ilegal apontada, sobretudo pela total ausência de fundamentação concreta acerca dos pressupostos da prisão preventiva.
Nesse sentido, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“Fundamentação da decretação ou da denegação da prisão preventiva será sempre fundamentado: trata-se, apenas, da obrigação do juiz, imposta pela Constituição, de emitir, sempre, decisões fundamentadas (art. 93, IX, da CF), especialmente a que determina a prisão de alguém (art. 5o, LXI, CF).” (Código de Processo Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 2008, p. 630).
Os autos da prisão em flagrante foram levados ao conhecimento da autoridade judiciária apontada como coatora, que, por meio de uma decisão desprovida de fundamentação, converteu a prisão em preventiva, a qual transcrevo na parte que interessa:
“Segundo consta da representação formulada pela autoridade policial, é necessário o acolhimento da medida para apurar as circunstâncias/autoria do homicídio tentado praticado em face de Fabricio Miguel da Silva.
Consta da representação que, no dia 29 de agosto de 2021, na Rua José Salmen, Residencial Matias Neves, nesta cidade, indivíduos, até então não identificados, dirigiram até a residência da vítima Fabrício Miguel da Silva, momento em que efetuaram disparos de arma de fogo contra este, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos autores.
Consoante ao apurado, a vítima e o investigado Rodrigo se envolveram em uma discussão no dia anterior aos fatos, sendo que Rodrigo ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la. No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência quando chegaram três indivíduos, em duas motocicletas, e começaram acelerar os veículos enquanto chamavam a vítima. Quando a vítima saiu da residência, passou a ser agredido com um capacete, perdendo a consciência, momento em que foi atingido pelos disparos.
Apurou-se que a ação ocorreu a mando de Rodrigo, pessoa com que a vítima possuía uma animosidade, sendo um dos suspeitos identificado como Alexsandro Miranda da Silva e o terceiro indivíduo identificado como Guilherme, que fora o responsável por agredir a vítima com o capacete.
Conforme consta do relatório da autoridade requerente, o investigado Guilherme se encontra em uso de tornozeleira eletrônica, tendo o relatório de monitoramento apontado que o mesmo estava no local dos fatos, bem como foi reconhecido pelas testemunhas presenciais.
Por fim, a autoridade policial pontua que algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações e colheita de elementos de prova.
(...)
No caso em tela, verifica-se que, a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações.
Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal, ou interfira na colheita de provas.
Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que, de acordo com a Autoridade Policial, em que pese o procedimento investigativo ainda não encontrar-se concluído, é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termos de reconhecimento fotográfico, laudo pericial de lesão corporal), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria. Uma vez que as testemunhas ouvidas foram unânimes em apontar os investigados Guilherme e Alexsandro como os autores do delito.
Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública e salvaguardar a integridade física da vítima, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoas que demonstram desprezo ao ordenamento legal.
Ademais, é latente o risco de vida da vítima Fabrício, bem como de seus familiares. Ademais, conforme se verifica Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
(...)
Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.
Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.
Por fim, considerando que à ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva dos investigados Rodrigo Bastos, Guilherme de Assis Brito e Alexsandro Miranda da Silva...” (Id. 106498995, pp. 2-4).
Como exaustivamente se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.
No caso em tela, apesar de devidamente delineados no decisum hostilizado a presença da materialidade e os indícios de autoria, não ficou demonstrada a existência de nenhum dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se limitou apenas em mencionar suposta reiteração delitiva e em proteger a tranquilidade da sociedade.
Com efeito, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o beneficiário, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou eventual periculosidade do paciente.
Como se sabe, a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para a segregação antecipada, quando desamparado de qualquer outro dado concreto capaz de dar relevo a esta conclusão.
O Juízo de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, pois, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando elementos de convicção novos, não consignados nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.
Embora conste nos relatórios elaborados pelos investigadores de polícia que o paciente utilizava uma tornozeleira eletrônica quando da suposta prática do crime e que aparentemente haveria atuação de uma organização criminosa, o juiz de primeiro grau não teceu qualquer consideração a esse respeito, deixando de considerar tais elementos quando da decretação das custódias cautelares.
Finalmente, entendo que existe dúvida sobre a efetiva participação do beneficiário na prática delitiva, pois embora a vítima e a única testemunha que presenciou os fatos tenham inicialmente reconhecido o paciente por meio de fotografias, após a sua prisão foram novamente ouvidos e realizaram o procedimento de reconhecimento pessoal, momento em que consignaram com convicção que não o reconheciam como um dos autores do crime. Veja-se:
“...QUE foi intimada a comparecer nesta delegacia para realizar o reconhecimento pessoal de GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA; Relata que RECONHECE PESSOALMENTE com certeza absoluta a pessoa de ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA, mas que NÃO RECONHECE PESSOALMENTE a pessoa GUILHERME ASSIS DE BRITO; Relata que o outro autor dos disparos era maior e mais magro...” (Fabricio Miguel da Silva, Id. 106498987, p. 37, destaquei).
“...QUE foi intimada a comparecer nesta delegacia para realizar o reconhecimento pessoal de GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA; Relata que RECONHECE PESSOALMENTE com certeza absoluta a pessoa de ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA, mas que NÃO RECONHECE PESSOALMENTE a pessoa GUILHERME ASSIS DE BRITO; Relata que o outro autor dos disparos era maior e mais magro...” (Elaine Laura Farias, Id. 106498987, p. 38, destaquei).
Por outro lado, embora os investigadores de polícia tenham aduzido que o monitoramento eletrônico do paciente permitiria a conclusão de que ele esteve no local do crime, existem informações de que a sua residência seria próxima da residência da vítima, o que explicaria o seu deslocamento, fatos que devem ser melhor apurados durante a instrução processual em caso de denúncia.
Desta feita, uma vez desobedecida a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais e não evidenciadas nos autos quaisquer das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, claro está que a decisão proferida padece de força para sustentar a segregação provisória.
Logo, a situação recomenda e julgo conveniente a sua substituição por medidas cautelares diversas e capazes de assegurar a regularidade da instrução processual e a futura aplicação da lei penal.
Diante de tal contexto, entendo que a constrição cautelar do paciente neste momento se revela temerária, diante da dúvida acerca da autoria delitiva e da efetiva participação do beneficiário no delito investigado.
Portanto, sem mais delongas, não havendo como coadunar com os termos da deficiente decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, defiro a liminar vindicada para substituir a custódia preventiva do paciente Guilherme Assis de Brito pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:
1) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
2) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
3) não frequentar bares, casas de jogos, boates e congêneres;
4) recolher-se em sua residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
5) não manter contato com a vítima ou testemunhas, inclusive por meio eletrônico;
6) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora informando desta decisão, para que expeça o competente alvará de soltura em benefício do paciente, no qual deverão constar as obrigações sobreditas, bem como remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator